Tribunal: TJES
Processo: 5000791-31.2024.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000791-31.2024.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO DE AGUIAR SIQUEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (PMES). ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO. INFORMÁTICA. MICROSOFT WORD 2010. TECLAS DE ATALHO. PADRÃO DE IDIOMA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou a questão nº 99 da prova de conhecimentos intelecto-profissionais do Processo Seletivo ao Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024), determinando a reatribuição de pontos e reclassificação do candidato.

2. A questão exigia o conhecimento de tecla de atalho para "abrir um documento existente" no Microsoft Word 2010. A banca considerou correta a alternativa "CTRL+O" (padrão inglês), enquanto o candidato alega que, no padrão português (não ressalvado pelo edital), o atalho correto seria "CTRL+A", inexistindo resposta válida entre as opções.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para anular questão de concurso público diante de alegado erro grosseiro no gabarito (divergência entre layout de teclado inglês/português não especificada no edital) e a adequação da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é baixo.

III. Razões de Decidir

4. A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos é medida excepcional, admitida apenas nos casos de ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro de conteúdo (teratologia), observando-se o princípio da vinculação ao edital. Inaplicabilidade,
in casu
, da restrição absoluta do Tema 485 do STF.

5. O edital do certame exigiu conhecimentos sobre "Microsoft Word 2010" sem especificar o idioma ou layout do software. A bibliografia de referência aponta que, na versão em português, o atalho para abrir arquivos é "CTRL+A", sendo "CTRL+O" utilizado para criar novo documento. A exigência de resposta baseada no padrão norte-americano, sem previsão editalícia, configura erro material e violação à legalidade, justificando a anulação da questão por ausência de alternativa correta.

6. A decisão judicial em demanda individual possui eficácia
inter partes
(art. 506, CPC), não havendo violação à isonomia pela inércia da Administração em estender a anulação aos demais candidatos.

7. Nas causas em que o valor é inestimável ou irrisório, ou o proveito econômico for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), em observância ao Tema 1076 do STJ, evitando-se a fixação de verba aviltante.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para anular questão de concurso público objetiva que contenha erro grosseiro ou exija conteúdo em desconformidade com a bibliografia e as especificações do edital, notadamente quando há dubiedade gerada pela falta de indicação da versão do software exigido. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando o valor da causa for muito baixo, a fim de remunerar dignamente o trabalho do advogado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, e 506. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 (RE 632.853); STF, RE 1.030.329; STJ, Tema 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 17010909 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ROBERTO DE AGUIAR SIQUEIRA
em desfavor do ente estatal e do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a) DECLARAR
, em favor do requerente, a nulidade da questão nº 99 da prova A, da prova de conhecimento intelecto-profissional (PCIP) do Processo Seletivo ao Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024), determinando de que os requeridos computem, em favor do requerente, a pontuação correspondente à referida questão.

b) DETERMINAR
o recálculo da nota do requerente na prova de conhecimento intelecto-profissional (PCIP) e sua reclassificação, de modo que, caso logre posição na nova lista classificatória, fica DETERMINADO o seu prosseguimento no certame, em iguais condições com os demais concorrentes, assim como a reserva de vaga em seu favor, a fim de que, caso seja aprovado, venha a ocupá-la após o trânsito em julgado desta
Decisum
.

Em suas razões recursais, (id. 17010911), sustenta, em síntese (i) impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora em critérios de correção, invocando o Tema 485 do STF; (ii) a legalidade da questão, defendendo que o atalho "CTRL+O" é padrão internacional da Microsoft e que o edital não exige exaustão de subtemas; (iii) a violação ao princípio da isonomia, alegando que a anulação para um único candidato prejudica os demais e que os pontos deveriam ser atribuídos a todos; (iv) subsidiariamente, a necessidade de reforma na fixação dos honorários advocatícios, pugnando pela aplicação de percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, e afastando a apreciação equitativa.

Contrarrazões no id. 17010914 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de id. 17118400, manifestou-se pela não intervenção no feito

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000791-31.2024.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO DE AGUIAR SIQUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 17010909 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ROBERTO DE AGUIAR SIQUEIRA
em desfavor do ente estatal e do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, o autor, ora agravado, é candidato do Processo Seletivo, Edital nº 001-2023 PROCESSO SELETIVO INTERNO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO (CHS) 2024 – POLÍCIA MILITAR/ES. Argumenta que a questão nº 99 da prova objetiva tipo A da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) do Curso de Habilitação de Sargentos de 2024, realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Brasileiro (IDIB) apresenta irregularidades.

Para tanto, sustenta que o conteúdo da referida questão não se alinha ao conteúdo programático previsto no edital, o que motivou o seu pedido de anulação da questão.

O ilustre colega magistrado, Dr.
MARCELO MATTAR COUTINHO,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para:

a) DECLARAR
, em favor do requerente, a nulidade da questão nº 99 da prova A, da prova de conhecimento intelecto-profissional (PCIP) do Processo Seletivo ao Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024), determinando de que os requeridos computem, em favor do requerente, a pontuação correspondente à referida questão.

b) DETERMINAR
o recálculo da nota do requerente na prova de conhecimento intelecto-profissional (PCIP) e sua reclassificação, de modo que, caso logre posição na nova lista classificatória, fica DETERMINADO o seu prosseguimento no certame, em iguais condições com os demais concorrentes, assim como a reserva de vaga em seu favor, a fim de que, caso seja aprovado, venha a ocupá-la após o trânsito em julgado desta
Decisum
.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo propôs o presente recurso
aduz
indo,
em síntese (i) impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora em critérios de correção, invocando o Tema 485 do STF; (ii) a legalidade da questão, defendendo que o atalho “CTRL+O” é padrão internacional da Microsoft e que o edital não exige exaustão de subtemas; (iii) a violação ao princípio da isonomia, alegando que a anulação para um único candidato prejudica os demais e que os pontos deveriam ser atribuídos a todos; (iv) subsidiariamente, a necessidade de reforma na fixação dos honorários advocatícios, pugnando pela aplicação de percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, e afastando a apreciação equitativa.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da Questão nº 99, que exigiu o atalho para “abrir um documento existente” no MS Word 2010. O gabarito oficial apontou a alternativa “D” (CTRL+O), típica do layout norte-americano, em detrimento do padrão brasileiro (CTRL+A), sem que o edital fizesse ressalva quanto ao idioma ou layout do software.

Dito isso, registre-se que o Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame. É o que disciplina o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Deste modo, a excepcional atuação judicial se restringe ao juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

No caso dos autos, o edital, que apresenta todo o conteúdo programático, informa que na disciplina de informática seriam exigidos conhecimentos sobre o editor de textos da Microsoft, especificamente o Word 2010, sem fazer mencionar outras versões (id nº 46465117, pág. 6), veja-se:

II. INFORMÁTICA BÁSICA: [...] Editor de textos Microsoft Word 2010: menus, abrir e salvar documentos, digitação, visualização e impressão de documentos, seleção e formatação de texto, configuração de páginas e margens, configuração de parágrafos, desfazer e refazer tarefas, localizar e substituir arquivos [...]

Para tanto, apontou como referências as seguintes obras (id nº 46465117, pág.7):

FIGUEIREDO, Vitor. Informática básica para concursos. 5 ed. Brasília: Editora Vestcom, 2013. ÁQUILA, Robson; COSTA, Renato da. Informática básica; 4 ed. Niterói: Editora Impetus, 2016. ANTÔNIO, João. Informática para concursos. 6 ed. Rio de Janeiro: Editora Método Elsevier, 2016.

Dito isso, verifico que enunciado da questão de nº 99 exigiu o apontamento do procedimento válido para abrir um documento já existente no Microsoft Word 2010, indicando as seguintes alternativas:

(A) Acessar o menu “Inserir” e selecionar “Novo Documento”.

(B) Clicar duas vezes na barra de título do documento.

(C) Arrastar e soltar o arquivo na área de trabalho.

(D) Pressionar simultaneamente Ctrl + O.

(E) Utilizar o atalho Shift + S.

Como resposta, o gabarito oficial definitivo divulgado pela banca examinadora informa que a resposta correta é a alternativa “D” (id 46465125).

Ocorre que, o gabarito oficial definitivo não se enquadram nas normas que regulamentam o processo seletivo. Isso porque, como bem salientado na r. sentença:

[...] a banca examinadora, ora requerida, estipulou no gabarito oficial a assertiva “D” como sendo a correta. Após vários recursos administrativos de outros candidatos, a requerida encaminhou
link’s
para que, supostamente, fosse demonstrado a veracidade do gabarito, embasando a premissa de que a assertiva “D” é a opção correta.

Frisa-se que os documentos acostados nos autos, mormente o
print
juntado na exordial, dão notícia de que o atalho em questão (CTRL + O) advinha do formato norte-americano do teclado e alerta para o fato de que poderia não condizer com outros formatos existente em diferentes países.

Ainda sim, em simples compulsar na rede mundial de computadores, no site oficial da
Microsoft®
, têm-se que o atalho para a abertura de um arquivo – previamente existente na máquina em uso – é o CTRL + A e que o atalho de abertura de
um novo arquivo
é o CTRL + O. Repisa-se o que diz o enunciado da questão objurgada:

99 - O Microsoft Word 2010 é conhecido por suas funcionalidades de manipulação e organização de documentos, oferecendo diferentes opções para abrir, salvar e editar textos. Dentre as seguintes alternativas,
identifique o procedimento válido para abrir um documento
existente

no referido programa de processamento textual.

Portanto, claro está nos autos de que não existe uma opção correta dentre as assertivas ofertadas na questão de número 99.

[...] o Edital previa que seria exigido do candidato apenas os conhecimentos informáticos acerca do Word 2010, e seus respectivos subtemas. O Edital não fora genérico, acaso exigindo um conhecimento completo do sistema Word, em todas as versões produzidas. Desta feita, o atalho ali informado (CTRL+O) não abriria um documento já existente no programa
na versão do Word 2010
, inexistindo item, portanto, que satisfizesse adequadamente o enunciado da questão.

Nesta toada, forçoso a intervenção do judiciário, considerando os graves e objetivos vícios na questão em comento, em clara violação ao instrumento convocatório, por ser exigido conhecimento técnico-informático fora da previsão do edital, assim como ausência de alternativa correta que satisfizesse à questão nº 99 da prova de conhecimento intelecto-profissional (PCIP) do Processo Seletivo ao Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024).

Além do mais, em consulta a referência ANTÔNIO, João. Informática para concursos. 6 ed. Rio de Janeiro: Editora Método Elsevier, 2016, é possível depreender a informação de que:

6.5.1.2.Novo

Permite escolher tipos predefinidos de modelos para a criação de um novo documento na memória RAM.

Normalmente, quando criamos um novo arquivo, usamos a tecla de atalho CTRL+O, que automaticamente cria um documento novo em branco baseado nas definições do modelo Normal.dotx.

Essa página, porém, nos dá, além do direito de criar documentos em branco (primeira opção da tela), a possibilidade de criar muitos outros tipos de documento com base nos mais variados modelos

6.5.1.3.Abrir

Este comando abre uma janela para escolher um arquivo, previamente salvo, para ser aberto na memória RAM do computador.
Abrir é permitir que o conteúdo do arquivo seja visto e alterado pelo Word.

O comando Abrir pode ser acionado, também, pela tecla de atalho CTRL+A.

Deste modo, houve ilegalidade na condução do certame, não havendo que se falar em modificação da correta sentença.

Por fim, ressalto que “
sendo inconteste a existência de erro material na questão de concurso público, tem-se que, de fato, o Tema 485 da repercussão geral não se aplica ao caso destes autos.
3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (STF - RE: 1030329 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 13-10-2022 PUBLIC 14-10-2022)” .

Quanto à alegação de ofensa à isonomia, não assiste razão ao Estado. A eficácia da decisão em demanda individual é
inter partes
(art. 506, CPC). A inércia da Administração em anular a questão para todos não pode prejudicar o direito de ação do candidato lesado que buscou o Judiciário

No tocante aos honorários advocatícios, o Juízo
a
quo
reduziu o valor da causa para R$ 1.518,00 (um salário-mínimo), base sobre a qual a aplicação de percentual nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, resultaria em valor irrisório. Correta, portanto, a fixação por equidade em R$ 3.000,00, em consonância com o art. 85, § 8º do CPC e o Tema 1076 do STJ (hipótese de valor da causa muito baixo).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários recursais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)